Tribunal: TCU
Processo: 020.045/2007-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Amilcar Campana Neto,Luiz Francisco de Assis Salgado contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Luiz Francisco de Assis Salgado e Amilcar Campana Neto ao Acórdão 8585/2017-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, nos termos do voto condutor desta deliberação; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.